Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-93.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
res ao tratamento de obesidade, devidamente indicadas pelo médico assistente - Verifica-se da prescrição do médico assistente que alguns procedimentos podem ter natureza meramente estética segundo os parâmetros da SBCBM, o que enseja a dilação probatória com a realização de perícia médica – As teses repetitivas devem ser obrigatoriamente observadas e aplicadas por juízes e Tribunais, por imperativo do art. 927, III, do CPC/2015, independentemente de requerimento ou vontade das partes, de maneira que o eventual não requerimento de prova pericial, que é essencial no caso, não afasta a necessidade de sua determinação mesmo de ofício, por não ser precedente meramente persuasivo - Sentença anulada – Recurso da ré provido e prejudicado apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1001420-93.2023.8.26.0009; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2024

Data de publicação:

29/09/2024

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer - Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias reparadoras após importante perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica - Com o julgamento do Tema 1069, o STJ reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer - Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias reparadoras após importante perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica - Com o julgamento do Tema 1069, o STJ reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, consoante o art. 17, parágrafo único, II, da RN n. 465/2021 da ANS, sem afastar contudo a obrigação de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade, devidamente indicadas pelo médico assistente - Verifica-se da prescrição do médico assistente que alguns procedimentos podem ter natureza meramente estética segundo os parâmetros da SBCBM, o que enseja a dilação probatória com a realização de perícia médica – As teses repetitivas devem ser obrigatoriamente observadas e aplicadas por juízes e Tribunais, por imperativo do art. 927, III, do CPC/2015, independentemente de requerimento ou vontade das partes, de maneira que o eventual não requerimento de prova pericial, que é essencial no caso, não afasta a necessidade de sua determinação mesmo de ofício, por não ser precedente meramente persuasivo - Sentença anulada – Recurso da ré provido e prejudicado apelo da autora.